Tribunal: TJMT
Processo: 1011859-36.2021.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011859-36.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (APELANTE), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO), RODO MERLIN TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 10.263.061/0001-03 (APELADO), ROBSON ANTONIO BOSSA - CPF: 864.267.531-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE. RESSARCIMENTO SECURITÁRIO. ROUBO DE CARGA. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA. CLÁUSULA DE DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO (DDR). INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de regresso promovida por seguradora, visando ao ressarcimento da quantia paga à empresa segurada em razão de roubo de carga durante transporte rodoviário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a possibilidade de exercício do direito de regresso pela seguradora após o pagamento da indenização securitária, diante do descumprimento das condições mínimas estabelecidas no programa de gerenciamento de riscos, em especial a ausência de monitoramento ativo da carga e da liberação prévia do condutor.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de dispensa do direito de regresso (DDR) possui eficácia condicionada ao cumprimento das obrigações contratuais expressas no plano de gerenciamento de riscos.

4. A ausência de contratação do serviço de monitoramento ativo e da análise de perfil do motorista, exigências obrigatórias previstas na cláusula 1.1.2 da
DDR para cargas entre R$ 100.000,00 e R$ 300.000,00, caracteriza inadimplemento contratual, afastando a incidência da cláusula de renúncia.

5. O simples uso de rastreador veicular não supre a exigência técnica de monitoramento ativo, que requer acompanhamento contínuo, análise de rota e comunicação com central de gerenciamento de risco.

6. O ônus da prova quanto ao cumprimento das condições contratuais recaía sobre a transportadora, beneficiária direta da cláusula de dispensa, sendo indevida a exigência de prova negativa pela seguradora.

7. O descumprimento das condições contratuais autoriza o exercício do direito de regresso, nos termos do art. 786 do CC, sendo inaplicável a cláusula de DDR.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: "1. A cláusula de dispensa do direito de regresso é inaplicável quando a transportadora descumpre as condições contratuais mínimas previstas no plano de gerenciamento de riscos. 2. O ônus da prova quanto ao cumprimento das obrigações de segurança contratualmente estipuladas incumbe à transportadora que pretende se beneficiar da cláusula de DDR."

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 750 e 786; CPC, art. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 188/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
apelação cível interposta por SEGUROS SURA S.A em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop/MT, que julgou improcedente
a ação de regresso ajuizada em face de
RODO MERLIN TRANSPORTES EIRELLI-ME,
na qual a autora visava o
ressarcimento da quantia de R$ 22.847,51, correspondente à indenização securitária paga à segurada
Disbenop
Distribuidora de Bebidas Ltda.
, em razão de roubo de carga ocorrido em 29/10/2020, durante transporte rodoviário no trecho entre Cuiabá e Sinop/MT.

Em razão da improcedência, o
juízo singular
condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante
alega
que a transportadora deu início à operação de transporte sem a prévia liberação do motorista junto à empresa de gerenciamento de risco e sem o acionamento do monitoramento ativo da carga, em clara afronta ao Plano de Gerenciamento de Riscos exigido pela apólice
, e que
tal conduta afasta a incidência da Cláusula de Dispensa do Direito de Regresso (DDR), não podendo a transportadora se beneficiar da renúncia ao direito regressivo diante de sua inobservância às condições contratualmente estabelecidas.

Argumenta, ainda, que a sentença incorreu em equívoco ao não reconhecer a distinção técnica entre rastreamento
,
mera localização do veículo
,
e o monitoramento ativo exigido contratualmente, o qual pressupõe controle contínuo, análise de rotas e paradas, comunicação com a central e resposta imediata em caso de risco.

Invoca, nesse contexto, a responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do artigo 750 do Código Civil, a qual subsiste mesmo diante do roubo, quando não observadas as cautelas necessárias à segurança da carga.

Alega, por fim, que houve indevida inversão do ônus da prova, uma vez que se exigiu da seguradora a demonstração de fato negativo
,
qual seja, a ausência de monitoramento
,
além de haver jurisprudência
consolidada no sentido de admitir o direito regressivo da seguradora sempre que constatado o descumprimento do plano de gerenciamento de risco.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, requerendo, assim, o não provimento do recurso com a majoração dos honorários sucumbenciais. (id. 318475868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia
cinge-se em verificar
se houve descumprimento, por parte da transportadora
apelada
,
das obrigações contratuais relacionadas ao gerenciamento de risco da operação de transporte em que ocorreu o sinistro. Em especial, se a ausência de medidas como a liberação prévia do motorista e o monitoramento ativo da carga compromete a validade da Cláusula de Dispensa do Direito de Regresso (DDR), pactuada entre as partes.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de exercício do direito de regresso pela seguradora
Seguros Sura S.A
., após indenização paga à empresa DISBENOP
Distribuidora de Bebidas Ltda
., proprietária de carga subtraída durante transporte executado pela empresa
Rodo Merlin Transportes EIRELI-ME
.

O roubo ocorreu na noite de 29
/10/2020
, nas proximidades de Rosário Oeste/MT, quando o motorista da transportadora foi abordado por criminosos armados, sendo mantido refém e parte da carga subtraída. Após o sinistro, a seguradora indenizou sua segurada no montante de R$ 22.847,51

(
id.
318475373
e
318475374
)
, operando-se, assim,
a sub-rogação legal da seguradora nos direitos da empresa segurada, nos termos do artigo 786 do
Código Civil e da Súmula 188 do STF, sendo ajuizada ação regressiva contra a transportadora.

Para afastar sua responsabilidade, a empresa
Rodo Merlin
apresentou nos autos
c
arta de
d
ispensa do
d
ireito de
r
egresso – DDR (
id.
318475375), pela qual a seguradora renunciaria ao direito regressivo desde que fossem cumpridas as exigências mínimas previstas no
p
rograma de
g
erenciamento de
r
iscos (PGR).

A citada “
Carta de DDR" (
id. 318475375
) traz cláusula expressa no sentido de que o descumprimento de quaisquer deveres inerentes ao Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) afasta a renúncia ao direito de regresso, conforme previsto na alínea "f" da cláusula segunda.

No entanto, além da regra geral contida na cláusula acima, o mesmo instrumento estabelece, de forma inequívoca e objetiva, que determinadas medidas de segurança são obrigatórias em função do valor da carga transportada.

“
1.1.2 Para todos os embarques com valor superior a R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), até o limite de

R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), fica o segurado obrigado a realizar Análise de Perfil de Frota E

rastreamento / monitoramento preventivo de cargas.
”

No caso,
o valor da carga transportada era de R$ 168.234,37 (conforme notas fiscais anexadas), enquadrando-se diretamente na faixa delimitada pela cláusula.

Como visto, não se trata de
recomendação genérica, mas sim de uma obrigação contratual expressa
, de sorte que, ao
aceitar as condições da apólice e firmar a DDR, a transportadora reconheceu formalmente que tais medidas de segurança eram
pressupostos
obrigatórios para a validade da renúncia ao direito de regresso.

Entretanto,
o
r
elatório de
sinistro
(
id.
318475858) elaborado pela seguradora, de forma técnica e pormenorizada, concluiu que não houve a solicitação do serviço de monitoramento ativo junto à empresa de gerenciamento de risco e que tampouco foi realizada a análise de perfil do motorista, apontando, inclusive, que tal conduta implicou o descumprimento das obrigações mínimas exigidas para o transporte da carga naquele valor.

Por sua vez, a apelada
não
comprovou
o cumprimento dessas exigências contratuais.
Conquant
o os
documentos apresentados (
id.
318475853
indiquem o uso de sistema de rastreamento, não comprovam a contratação do serviço de monitoramento ativo, tampouco demonstram a consulta e liberação do motorista pela empresa de gerenciamento de riscos
,
condutas exigidas no PGR aplicável ao caso.

Assim, verifica-se o descumprimento das obrigações assumidas pela transportadora quanto à segurança da carga, o que, nos termos do contrato, afasta a incidência da cláusula DDR e autoriza o exercício do direito de regresso pela seguradora, sub-rogada nos direitos da empresa segurada, conforme o art. 786 do Código Civil.

A responsabilidade da transportadora por perdas e danos decorrentes do contrato de transporte é de natureza objetiva, conforme dispõe o art. 750 do Código Civil, e somente se afasta mediante prova inequívoca da ocorrência de causas excludentes, como caso fortuito ou força maior
,
o que, na hipótese, pressupõe a demonstração do cumprimento integral das obrigações contratuais mínimas de segurança.

No caso, a transportadora não comprovou ter observado todas as exigências do plano de gerenciamento de riscos, especialmente aquelas específicas para cargas de valor superior a R$ 100.000,00, conforme previsto contratualmente.

Nesse cenário, insuficiente a
mera alegação de que o sinistro resultou de roubo à mão armada para afastar a sua responsabilidade, sobretudo quando o evento ocorreu em circunstâncias que poderiam ter sido evitadas por meio de medidas preventivas adequadas, como o acompanhamento em tempo real da carga, a comunicação ativa com a central de gerenciamento e a validação prévia do condutor antes do embarque.

O juízo singular, ao
entender que a declaração genérica da empresa de rastreamento e os relatórios de posição bastariam para comprovar o cumprimento do plano de gerenciamento de riscos, incorreu em equívoco.

Tal como pontuado pela
apelante, há distinção técnica relevante entre o simples rastreamento e o monitoramento ativo, sendo este último uma exigência contratual específica, não substituível pela mera existência de dispositivo de localização no veículo.

Com efeito,
houve indevida inversão do ônus da prova, ao exigir da seguradora a demonstração de fato negativo
,
a inexistência de monitoramento, quando cabia à transportadora, beneficiária direta da cláusula DDR e detentora dos documentos operacionais, comprovar o efetivo cumprimento das medidas preventivas que condicionam a sua aplicação.

Diante do inadimplemento contratual da transportadora, configurado pela ausência de observância das medidas mínimas de gerenciamento de risco previstas no instrumento contratual e na apólice de seguro, não se aplica a cláusula de renúncia ao direito de regresso. Impõe-se, assim, a reforma da sentença para o reconhecimento da procedência da ação regressiva.

Ante o
exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a
requerida
,
Rodo Merlin Transportes
Eireli-ME
, ao pagamento da quantia de R$ 22.847,51
,
corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir de 14/04/2021, data do efetivo pagamento da indenização pela seguradora, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Condeno, ainda, a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025